Tribunal: TJDFT
Processo: 0703340-84.2020.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM O IMÓVEL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de obrigação pagar reparação por dano moral decorrente de protesto indevido de fatura de consumo de água de imóvel sem vínculo com o autor. Recurso do réu postula a reforma da sentença que julgou o pedido procedente.
2 – Responsabilidade civil. Dano moral. Protesto indevido. É devida a reparação por danos morais, independentemente da demonstração de dano, em razão de protesto indevido. Precedentes no STJ (REsp no 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI). A concessionária de serviços públicos responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, inclusive por equiparação. No caso, o autor sofreu protesto de título emitido indevidamente em seu nome, relativo à fatura de consumo de água vencida em 24/07/2015, no valor de R$ 11,415,76 (ID 20561290) concernente ao imóvel situado na QSD 32, CASA 10, TAGUATINGA SUL/DF. O autor nega a existência de qualquer relação jurídica passada ou presente com o referido imóvel e o réu não demonstra qualquer vínculo, seja de que natureza for, capaz de atribuir-lhe o débito cobrado. A mera afirmação de que o cadastramento pode ter sido feito por telefone na ocasião (23/11/2006) não se mostra bastante para afastar a verossimilhança das afirmações do autor, até por que o procedimento adotado pela concessionária então de fazer cadastro por esse meio é vulnerável, dando espaço para questionamentos dessa natureza, cujo ônus de demonstrar a veracidade do registro lhe cabe. Nesse quadro, diante do protesto indevido, a concessionária tem o dever de reparar os danos causados ao autor, os quais prescinde de demonstração.
3 – Valor da condenação. Não há evidências no processo de que o protesto indevido causou maiores repercussões na esfera íntima do autor. Desse modo, diante das circunstâncias do caso e levando-se em consideração o caráter pedagógico e preventivo da condenação, faz-se necessário reduzir o valor arbitrado de R$ 5.000,00, para R$ 3.000,00, entendendo-se como suficiente para compensar os danos. Recurso a que se dá provimento em parte para reduzir o valor da condenação para R$ 3.000,00.
4 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios.
E